Tribunal: TJSP
Processo: 1135620-31.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação de locupletamento fundada no CC, art. 884, 886, e 206, § 5o, I – Sentença de improcedência liminar no reconhecimento da prescrição (NCPC, art. 332, § 1o) – Alegação recursal de contagem do prazo da data do vencimento do contrato e de acréscimo do prazo trienal do CC, art. 206, § 3o, IV – Distinção da natureza da ação de cobrança de contrato da ação de enriquecimento

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação de locupletamento fundada no CC, art. 884, 886, e 206, § 5o, I – Sentença de improcedência liminar no reconhecimento da prescrição (NCPC, art. 332, § 1o) – Alegação recursal de contagem do prazo da data do vencimento do contrato e de acréscimo do prazo trienal do CC, art. 206, § 3o, IV – Distinção da natureza da ação de cobrança de contrato da ação de enriquecimento sem causa do CC, art. 884, e objeto do prazo de prescrição do CC, art. 206, § 3o, IV – Inviabilidade do acréscimo objetado – Termo inicial da prescrição que é contado da data do vencimento final do contrato – Contrato vencido em 07/07/2012 e ação ajuizada em 30/12/2018 – Prescrição consumada – Prazo trienal da ação de locupletamento indevido de nota promissória, objeto do Decreto 2044/08, art. 48, que é contado do término do prazo trienal de execução cambiária (Lei Uniforme, art. 70) – Prescrição também consumada – Sentença mantida – Recurso desprovido.